Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-16.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA O DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. NÃO CABIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
1. A conduta de causar dano emocional à mulher configura o crime do art. 147-B do CP apenas se não constituir crime mais grave. 1.1. No caso em análise, em extrapolação ao dano emocional, foi identificado na vítima, em decorrência das violências domésticas/em contexto familiar, um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, conforme o laudo de exame psiquiátrico constante nos autos, o que configura verdadeira ofensa à saúde mental da ofendida, apta a configurar o crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP). 1.2. Incabível, portanto, a desclassificação do crime de lesão corporal para o de violência psicológica contra a mulher.
2. Apesar de o transtorno psicológico provocado na vítima extrapolar as consequências comumente verificadas nos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) e de perseguição (art. 147-B do CP), esse fator foi considerado na condenação do acusado pela prática do crime de lesão corporal, em relação ao qual há pena específica. Assim, considerá-lo novamente para a exasperação da pena daqueles delitos configura bis in idem, o que é vedado, devendo a valoração negativa da mencionada circunstância judicial ser afastada.
3. Um mesmo fundamento não pode ser utilizado para a valoração negativa das circunstâncias e, simultaneamente, das consequências do crime de lesão corporal, sendo cabível a manutenção do primeiro elemento de exasperação da pena e o afastamento do segundo.
4. Não é cabível a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP no crime do art. 24-A da Lei Maria da Pena, sob pena de bis in idem, pois a violência doméstica configura elementar do crime.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.